Tribunal: CARF
Processo: 10830.005767/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.005767/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSELEI APARECIDA MELONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 10). Inconformada, apresentou Impugnação (e-fls.
02/07), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 43/46):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005767/2008-71
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005767/2008-71

Em 19/06/2008 o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva de fls. l/6, alegando
em síntese que:
- não foi dado, em momento algum, o direito ao contraditório e à ampla defesa a fim de
esclarecer e se defender do lançamento;
- lançou em sua DIRPF, a mãe, Sra Neusa Manoel, CPF 137.616.548-12, mas deixou de
declarar seus rendimentos pagos pelo INSS. Ocorre que, à época dos fatos, ela contava
com 65 anos de idade e seus rendimentos não poderiam ser lançados como tributáveis, e
sim, como isentos;
- requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a anulação
total deste.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento invocada com base em cerceamento
do direito de defesa, porquanto ao contribuinte foi lhe dado tomar conhecimento do
inteiro teor das infrações que lhe são imputadas, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPENDENTE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
Somente são isentos os rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão
percebidos por pessoa com idade de 65 anos ou mais, e até o limite estabelecido pela
norma de regência.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 49), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 19/04/2010 (e-fls. 50/52) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Conforme já exposto, a recorrente apresentou, para o auditor fiscal perante a
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, todos os seus documentos para a devida
revisão do AIIM, dentro do prazo prescricionario.
A União alega que não houve cerceamento de defesa e nem falta do contraditório,
ignorando completamente as alegações e juntada de documentos da ora suplicante, e
não concordando com a decisão citada, a suplicante impugnou, tempestivamente, o
despacho decisório.
Novamente indeferida a solicitação, a recorrente apresenta sua defesa que
monocraticamente indeferiu o pedido de anulação do AIMM, e pior ainda concordou
com a recorrida no que tange as multas referentes ao atraso da apresentação destes.
Como era de se esperar, a Fazenda Nacional, utilizando-se de todos os meios para
retardar a extinção deste AIIM, apresenta o seu recurso, o que não pode prosperar,
senão vejamos.
Tem-se por certo que o direito da recorrida buscar seus direitos.
No caso em tela, vemos que a manifestante entregou todos os documentos hábeis ao
auditor e este não aceitou o mesmo, mandando refazer o que gerou tempo ao seu
contador e ora fora solucionado. '

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005767/2008-71

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e preenche
todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente
identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Cumpre esclarecer que o procedimento de fiscalização é uma atividade
administrativa inquisitorial na qual os auditores, imbuídos dos poderes que lhes são conferidos,
verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nessa fase, o contribuinte tem
uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender a autoridade fiscal quando
solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Somente a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do
Decreto 70.235/72, inexistindo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for
concedida a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar elidir a
tributação contestada.
No presente caso, verifica-se que a interessada ingressou com SRL e Impugnação
demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não havendo que
se falar em cerceamento de seu direito de defesa.
Impõe-se observar nesse ponto que a autoridade lançadora não deixou de analisar
os documentos apresentados durante a ação fiscal, ao contrário do que alega a recorrente. O
Resultado da SRL deixa claro que os mesmos foram devidamente apreciados pelo auditor, mas
não tiveram o condão de afastar a omissão de rendimentos por ele apurada (e-fls. 10):
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação.
Da mesma forma, extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo examinou
os elementos de prova juntados aos autos, mas estes não se mostraram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 45/46):
Quanto ao mérito, diz apenas que a Sra Neusa Manoel, CPF l37.616.548-l2, sua mãe,
contava com 65 anos de idade, à época dos fatos, e que seus rendimentos eram isentos
de tributação.
Ao contrário da alegação da impugnante, referida senhora nasceu em 24/12/1940 e,
portanto, contava no ano-calendário 2004, com 64 anos de idade, tendo sido lançada
como dependente sob o código 31 (mãe) na Declaração de Ajuste do contribuinte (fl.
35), não fazendo jus à isenção prevista no art. 2° da Lei n° 10.451, de 10 de maio de
2002, c/c art. 39, inciso XXXIV, do RIR/99:
[...]
O Comprovante de Rendimentos da Sra Neusa (fl. 25), corroborada pela Dirf (fl. 40),
traz a informação de que ela recebeu rendimentos tributáveis no montante de R$
7.353,29, que não foram declarados pela contribuinte na DIRPF/2005 (fl. 33), conforme
expressamente disposto no art. 38, § 8°, da Instrução Normativa n° 15, de 06/02/2001:
[...]
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005767/2008-71

Por força desse dispositivo, mostra-se totalmente correta a exigência do imposto
suplementar incidente sobre os rendimentos apurados pela fiscalização.

Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital